Tribunal: TJSP
Processo: 1024530-47.2015.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão de Suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão de Suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.